Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0723787-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEILA RODRIGUES CARDOSO DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL no dia 11/06/2024. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Por fim, dispõe a Lei n. 12.153/2009: “Art. 7o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.” Ao consultar o processo na origem, na aba de expedientes, se infere que o Distrito Federal foi intimado da decisão que deferiu a tutela de urgência no dia 29/04/2024 (segunda-feira), quando então começou a fluir o prazo de 15 dias para interposição de recurso, o qual terminou no dia 21/05/2024. Como o recurso foi interposto no dia 11/06/2024, reconheço sua intempestividade. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Se custas antes a isenção legal. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.